Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707565-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHYRLENE DE ARAUJO BASTOS RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o documento de ID 63675677 demonstra a percepção de renda suficiente para custeio das módicas despesas processuais. Assim, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital